Tribunal: STF
Processo: RE 1444479
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS  À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. RECIFE/PE. LEI MUNICIPAL 18.274/2016. EXERCÍCIO DE 2017. LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município do Recife/PE, a qual versa sobre cobrança de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) do exercício de 2017.



    2. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea ‘c’, da CF/88, dispõe que é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. (TRF5, 08149451120204058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 25/05/2021).



    3. A jurisprudência desta Corte já decidiu que ‘tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘c’, da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida a partir de 27/02/2017, quando a norma instituidora do tributo passou a ter eficácia’. (TRF5, 0813762-68.2021.4.05.8300, Rel. Rubens de Mendonça Canuto Neto, Julg. 22/04/2022).



    4. A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Ocorre que, na CDA que embasa a execução fiscal, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017, ou seja, antes do prazo de noventa dias. Desta feita, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. Argui que, na hipótese dos autos, não teria ocorrido lançamento do tributo antes de decorridos noventa dias da data da publicação da lei instituidora, mas tão somente a possibilidade de pagamento antecipado do tributo com desconto.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que, ao fim de ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal por ocasião do lançamento, no exercício de 2017, da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD), instituída pela Lei 18.274/2016 do Município de Recife/PE, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Taxa. Coleta de resíduos. Alegação de ausência de violação à anterioridade. Súmulas 279 e 280/STF. Fundamentação insuficiente da repercussão geral. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo. 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.491.967-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 1º/8/2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Taxa de coleta de resíduos. Inobservância a Reserva de plenário. Inexistência. Alegação de ausência de violação a anterioridade. Súmulas 279 e 280/STF. Fundamentação insuficiente da RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.477.152-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 8/5/2024)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente